Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012463-84.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DELCARO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.292.739/0001-87 (REPRESENTANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), DELCARO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.292.739/0003-49 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS - SEFAZ/MT (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DELCARO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.292.739/0001-87 (RECORRIDO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2. Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

3. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Mandado de Segurança ajuizado por
DELCARO & CAI LTDA
, em desfavor da
SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (SUREC) DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a preliminar arguida, concedendo em parte a segurança pleiteada, determinando que à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que rejeitou a preliminar arguida, concedendo em parte a segurança pleiteada, vejamos parte do dispositivo:

“[...] ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.”

Extrai-se do caderno processual, que a empresa Apelada impetrou o mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pela autoridade da Secretária de Fazenda Estadual, consistente no lançamento anual da Taxa de Combate ao Incêndio/TACIN, conforme Notificação de Lançamento n. 123242/337/68/2019, com vencimento para 29/03/2019, nos termos da Lei Estadual n. 4.547/82 (id. 30320016).

Aduz o Impetrante que a lei que instituiu tal cobrança é inconstitucional, uma vez que que a segurança pública, incluindo a atuação do copo de bombeiros, é dever do Estado, de modo que os serviços públicos que tem característica
uti universi
, não podem ser tributados por meio de taxas.

Sustenta que o ato coator cometido pelo Impetrado, além de ilegal e abusivo, põe em risco a sua atividade comercial, visto que cria entraves na gestão negocial, prática vedada pela legislação pátria e em especial pela Constituição Federal.

A
priori,
a liminar pleiteada foi indeferida pelo juízo de origem, que após o impetrante comprovar o depósito do valor do tributo, reconsiderou a decisão, para conceder a liminar em id. 20603050.

O ente estadual manifestou em Id. 22787360, alegando a preliminar de inadequação da via eleita, tendo vista que, o impetrante pede a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, matéria está deveria ser atacada por ADI, no mérito, requer a denegação da segurança, sob a alegação de que não está demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou inconstitucional por parte da Administração Pública.

O juízo
a quo
rejeitou a preliminar alegada e, no mérito, concedeu em parte a segurança, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

É evidente que a nossa Carta Magna em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Logo, agiu corretamente o juízo de primeiro grau em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que, o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN n. 123242/337/68/2019 (id. 30320016), é um ato administrativo de efeitos concretos e direcionado à pessoa da Impetrante, de maneira que não há falar na incidência da Súmula 266 do STF.

O cerne da controversa do litígio gira entorno da (in) constitucionalidade da Cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Ressalto que a sentença em analise está em consonância com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 –
INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA
– VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Em que pese existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Friso que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, com repercussão geral, nos autos do RE 643247, firmando a seguinte tese que originou o Tema 16:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêncidos, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

No RE 1.243.431 oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Ministra Carmem Lúcia, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado, ratificando o entendimento externado no tema.

Alinhado ao Supremo tribunal, como mencionado acima, vem decidindo ambas Câmaras de Direito Público, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A preliminar de inadequação da via eleita, aviada sobre o fundamento de não ter sido demonstrada, de plano, pelo Impetrante, a violação do direito líquido e certo, constitui matéria de mérito do Mandado de Segurança, não sendo cognoscível no âmbito prefacial.

Na espécie, embora tenha sido questionada, no writ, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Não há, pois, falar na decadência da impetração, tampouco na utilização da ação constitucional para atacar ato normativo genérico e abstrato. Preliminares rejeitadas.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

(N.U 1012275-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 18/1/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —
PRELIMINAR — TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82
– INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ADI N° 2908 — DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO PROVIDO — RECURSO DOS IMPETRANTES — PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O art. 145, II, da Constituição da República tem o efeito de autorizar o legislador a vincular atividades do poder público, que sejam específicas, divisíveis e realizadas diretamente em face de ou para determinado contribuinte que a provoca ou demanda ao surgimento de obrigação tributária. As taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

O Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros
. ADI 2908, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”.

É pacífico o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária – Súmula 213 Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, que deverão ser apurados na via administrativa.

(N.U 1022625-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021). [Destaquei]

Por fim, quanto à anulação do débito em sede de mandado de segurança, é impossível conceder o pedido, uma vez que extrapola os limites do
mandamus,
devendo ser requerida em ação própria para isso.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

(N.U 1029492-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 30/1/2021). [Destaquei]

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar preliminar arguida, concedendo em parte a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022